Tribunal: TJES
Processo: 0000369-61.2021.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000369-61.2021.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000369-61.2021.8.08.0033

APELANTE: BRENO DA SILVA NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: JUCIMAR JOSE VIANA PINTO - ES12303

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
(
ART. 121, §2º, INCISO
I, DO CP
).
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A conclusão dos jurados não se encontra divorciada das provas que foram produzidas nos autos, de maneira que, havendo lastro probatório para tal conclusão, deve-se respeitar a soberania dos veredictos.

2. Hipótese na qual o arcabouço probatório é composto pela convicção apresentada pela vítima a respeito da autoria delitiva, extraída do relato de vizinhos e dos fatos que se sucederam após o crime - a exemplo, a intimidação realizada por Breno, que compareceu à residência da vítima, dizendo-lhe que se fosse preso, empreenderia esforços para matá-la – permitem sustentar a tese acusatória e a conclusão dos jurados no sentido de que o apelante praticou as condutas pelas quais fora pronunciado.

3. Observa-se que houve a apresentação de elementos acidentais ao delito que promovem maior reprovabilidade da conduta, por ter sido praticada no interior da residência da vítima, durante o período no qual ela dormia.

4.Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000369-61.2021.8.08.0033

APELANTE: BRENO DA SILVA NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: JUCIMAR JOSE VIANA PINTO - ES12303

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRENO DA SILVA NASCIMENTO

em face da r. Sentença proferida no
link
Id. 5712274, Vol. 2, pp. 295/298, proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da Vara Única de Montanha, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 07.10.2021, por volta das 22h40, na Rua Caravela, s/nº, Bairro Lajedo, Município de Montanha, o apelante Breno da Silva Nascimento, em comunhão de desígnios com Matheus Rodrigues Luiz e Paulo Henrique Andrade, tentaram ceifar a vida de Marcos Henrique de Jesus Pereira, vulgo Gordo.

Apurou-se que o apelante Breno e seu comparsa Matheus compareceram à residência da vítima e constataram que esta dormia, oportunidade na qual comunicaram o fato a Paulo Henrique, o qual ordenou que executassem a vítima. Em atendimento a ordem de Paulo Henrique, o apelante e seu comparsa Matheus dispararam contra a face/rosto da vítima. No entanto, a vítima não faleceu por circunstâncias alheias à vontade do apelante e seus comparsas.

Após a conclusão das investigações restou apurado que a tentativa de homicídio foi motivada pela disputa do domínio da mercancia do tráfico de drogas, tendo em vista que a vítima seria aliada do grupo rival denominado “Gangue dos Piratas”.

Devidamente processado, o apelante fora pronunciado e, após, condenado pela prática de delito de homicídio tentado, pelo C. Conselho de Sentença do Juízo de Montanha.

Alegando que sua condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos, requer sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo torpe e a redução da pena-base.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No caso em testilha, observa-se que a materialidade restou comprovada por meio do Boletim Unificado nº 46059671 (
link
no Id. 4947037
,
Vol. 1, p. 21
),
Fotografias do local do crime (
link
no Id. 4947037
,
Vol. 1, pp. 73/79),

Laudo Pericial de Arma de Fogo
(
link
no Id. 4947037
,
Vol. 1)

e

Laudo de Lesões Corporais
(link
no Id. 4947037, p. 317), atestando que a vítima apresentava ferimento por arma de fogo – cartucheira, possuindo escoriações e queimaduras em face, região nasal, pálpebras e lábio superior.

O apelante sustenta que a única prova existente nos autos refere-se ao depoimento da vítima no sentido de que vizinhos relataram que os autores do delito seriam Breno e Matheus.

A vítima prestou o seguinte depoimento durante o Inquérito Policial:

“(...) QUE: os dois indivíduos tentaram matá-lo, sendo as pessoas de MATHEUS e BRENO, vulgo Neguinho RACHADA; QUE a pessoa de BRENO passou pela porta da sua casa, por volta das 22h40min e depois seguiu para casa de MATHEUS; QUE minutos depois ligaram para pessoa de PAULO HENRIQUE, mais conhecido como Henrique e disseram que o declarante estava dormindo; QUE a pedido da pessoa de HENRIQUE, ambas as pessoas de MATHEUS e BRENO foram até a sua residência para matar o declarante; QUE depois do atentado a pessoa de Henrique começou ameaçá-lo; que o Henrique foi diretamente na porta da residência do declarante, dizendo que “ele não teria participação no crime e caso ele fosse condenado por tal fato, ele iria matar o declarante” (...) (depoimento da vítima na Delegacia - vol. 1, p. 131)

Posteriormente, em juízo, a vítima esclareceu que não visualizou os atiradores, mas que vizinhos lhe disseram, sem sombras de dúvida, que Breno e Matheus estiveram em frente a sua residência e efetuaram o disparo que atingiu sua face. Além disso, acrescentou que, após o delito, a suspeita não recaiu sobre outros indivíduos da região, de modo que, apesar de não ter visualizado, tem certeza que Breno participou da tentativa de homicídio.

As mesmas informações foram fornecidas à polícia que, no dia seguinte, munida de mandado de busca e apreensão, localizou na residência de Matheus uma arma de fabricação caseira cuja munição era composta por pólvora e esferas de chumbo, semelhantes aquelas que foram alojados no crânio da vítima, que teve parte do nariz deteriorada pelo impacto da pólvora em sua face. O investigador Italo Suim afirmou que as lesões provocadas no rosto da vítima foram ocasionadas por arma de fabricação caseira, exatamente como aquela que fora encontrada na residência de Matheus, apontado como comparsa do apelante.

Deste modo, a convicção apresentada pela vítima a respeito da autoria delitiva, extraída do relato de vizinhos e dos fatos que se sucederam após o crime - a
exemplo, a intimidação realizada por Breno, que compareceu à residência da vítima, dizendo-lhe que se fosse preso, empreenderia esforços para matá-la – permitem sustentar a tese acusatória e a conclusão dos jurados no sentido de que o apelante praticou as condutas pelas quais fora pronunciado.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Subsidiariamente, requer a defesa o decote da qualificadora do motivo torpe. Todavia, toda a linha investigativa existente nos autos e, posteriormente, confirmada pelos policiais ouvidos em juízo, foi no sentido de que o crime fora motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas, porquanto a vítima pertencia à facção criminosa diversa daquela integrada pelos autores do delito.

Ademais, em se tratando de delito cuja competência é do Tribunal do Júri, é defeso ao Tribunal
ad quem
operar o decote de qualificadora devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao veredito popular.

Por fim, a defesa pleiteou a redução da pena-base, sob o argumento de que não fora levada em consideração a primariedade do apelante, porém não é o que se constata da análise da dosimetria realizada pelo MM. Juiz Presidente.

Houve a consideração negativa apenas da culpabilidade, sob os seguintes fundamentos:

“
culpabilidade
– exacerbada, seja pela região em que foram produzidas as lesões na vítima (escoriações e queimaduras em face, região nasal, pálpebras, lábio superior – vítima já se encontrava posta a dormir), seja pelo local em que fora cometida a infração – residência da vítima, ou seja, local de descanso e sossego.”

Observa-se que houve a apresentação de elementos acidentais ao delito que promovem maior reprovabilidade da conduta, por ter sido praticada no interior da residência da vítima, durante o período no qual ela dormia.

Em relação à primariedade do apelante, houve o registro de que possuía anotações por atos infracionais, porém não se prestavam a incrementar a pena-base, em respeito aos princípios da presunção de não culpabilidade, ou seja, fora considerada a primariedade do apelante.

Ressalto, ainda, que a pena-base fora exasperada em 03 (três) anos de reclusão pela análise desfavorável de uma circunstância judicial (culpabilidade), de modo que fora aplicada fração próxima à paradigma de 1/8 sobre o intervalo de pena. Ressalto, ainda, que o elevado grau de culpabilidade revelado na fundamentação empregada pelo magistrado justifica o incremento da pena em 03 (três) anos de reclusão.

Por outro lado, na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado
a quo
não aplicou a fração paradigma de 1/6 para a atenuante da menoridade relativa, de sorte que visualizo a necessidade de reparo nesse tópico da sentença. Em aplicação à fração paradigma de 1/6, torno a pena na fase intermediária em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena relativa à tentativa, a qual deve ser mantida na fração de 1/3, tendo em vista o disparo de arma de fogo na face da vítima, ensejando sua internação por vários dias e complicações posteriores decorrentes do alojamento das esferas de chumbo em eu crânio e pescoço.

Assim, fixo a pena definitiva do apelante em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicialmente fechado, diante da quantidade de pena arbitrada e pela análise de circunstância judicial desfavorável.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO
, a fim de redimensionar a pena definitiva do apelante para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.